Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-87.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006390-87.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RUBER ALBERTO TADEU BEBETO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 050.646.501-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- PEDIDO DE DESISTÊNCIA REQUERIDO PELO AUTOR- AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU- SENTENÇA ACOLHENDO PEDIDO - RETRATAÇÃO DA DESISTÊNCIA APÓS A SENTENÇA- IMPOSSIBILIDADE- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão devolvida a apreciação orbita acerca do pedido de desistência requerido pela instituição financeira apelante, o qual foi acolhido na sentença ora recorrida, acarretando na extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Verifica-se que o pedido de desistência ocorreu no dia 20 de novembro de 2.020, sendo a sentença prolatada no dia 02 de dezembro de 2.020, ou seja, decorreram cerca de 12 (doze dias) sem que a parte interessada manifesta-se qualquer pedido de retratação, o que ocorreu apenas após a prolatação da sentença que extinguiu o feito.

3-Razão não assiste a instituição Financeira ora apelante, haja vista o lapso temporal suficiente para requerer o retratação do pedido de desistência antes de sua homologação, bem como a ausência de demonstração de qualquer nulidade na sentença recorrida, o que acarreta na manutenção da decisium guerreada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1006390-87.2017.811.0002, que julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485,VIII do CPC.

Em suas razões de recurso, (ID- 97099983), o Banco/Apelante
alega que equivocadamente peticionou no processo requerendo a baixa e extinção,
salientando-se que não haveria pretextos para tal requerimento, tendo em vista que a ação já chegou ao seu principal objetivo, qual seja, apreensão da garantia.

Sendo assim, requer a reconsideração do pedido de desistência, feito de forma errônea e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021